Tribunal: STJ
Processo: 5005783-79.2019.4.04.7013
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2051367 - PR (2023/0040853-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS
DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS
DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.224
DO STJ. TRIBUTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF).
DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DEDUTÍVEL DE 12%.
CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM. MANUTENÇÃO.
A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ),
1.
sob a sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de
deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), os valores correspondentes às contribuições
extraordinárias pagas a entidade fechada de previdência
Documento eletrônico VDA52404261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c02d9d2-a2e2-488b-b2e8-8b147ab78224

complementar, com o fim de saldar déficits, nos termos da Lei
Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532
/1997.
Nos termos dos arts. 18, 19 e 21 da LC n. 109/2001,
2.

compreende-se que tanto as contribuições ordinárias como as
contribuições extraordinárias para os planos de previdência
privada estão destinadas à constituição de reserva matemática e
do respectivo plano de benefícios.
Os arts. 4o, V, 8o, II,
, da
11 da
3.
e
Lei n. 9.250/1995,
e 69 da LC n. 109/2001 permitem a dedução
Lei n. 9.532/1999
das contribuições feitas aos planos de previdência privada da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, sendo
certo que esses dispositivos não trazem qualquer diferenciação
entre as espécies de contribuições (normais ou extraordinárias)
pagas pelos participantes ao plano de previdência privada. A
exigência legal é que elas sejam: (i) "destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social" (art. 4o, V, 8o, II,
, da
; (ii)
e
Lei n. 9.250/1995)
“destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária” (art. 69 da LC n. 109/2001).
Entendimento que se encontra em sintonia com o disposto nos
4.
arts. 111 e 176,
, do Código Tributário Nacional -CTN, o
caput
qual decorre da literalidade da legislação, não havendo que se
falar em utilização de interpretação extensiva ou de aplicação de
analogia.
A dedução das contribuições para entidades da previdência
5.
privada está legalmente limitada a 12% (art. 11 da
do total dos rendimentos computados na
Lei n. 9.532/1997)
determinação da base de cálculo do imposto, limite esse que não
pode ser modificado pelo Judiciário, visto que, nos termos do
§ 6o, da Constituição Federal, para qualquer criação ou
art. 150,
extensão de benefício fiscal há necessidade de lei específica.
Para os fins do
e seguintes do CPC, propõe-se o
6.
art. 1.036
estabelecimento da seguinte tese (
:
Tema 1.224/STJ) "É possível
deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições
extraordinárias para a entidade fechada de previdência
complementar, observando-se o limite de 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos
termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250
/1995 e 9.532/1997.”
7. Modulação: Não há que se falar em modulação dos efeitos do
julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o
requisito do
§ 3o, do Código de Processo Civil (CPC),
art. 927,
dada a inexistência de alteração, mas sim reafirmação da
jurisprudência dominante do STJ.
Documento eletrônico VDA52404261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c02d9d2-a2e2-488b-b2e8-8b147ab78224

8. No exame do caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou a
demanda procedente para permitir a dedução das contribuições
extraordinárias vertidas à Funcef da base de cálculo do imposto
de renda, por ocasião do ajuste anual, respeitado o limite
dedutível de 12%, previsto na
A Corte de
Lei n. 9.532/1997.
origem negou provimento ao apelo da Fazenda Nacional e
manteve a sentença.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
9.
quando o órgão julgador se manifesta de forma clara
CPC/2015 ,
e coerente, externando fundamentação adequada e suficiente
sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A
aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica
diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
Não conhecimento do recurso especial da Associação dos
10.
Economiários Aposentados do Paraná – AEA/PR quanto à
alegação de violação dos arts. 43, I e II, 44 do CTN, tendo em
vista a ausência de prequestionamento. Incidência, no ponto, da
Súmula 282/STF.
No mérito, o acórdão recorrido está em sintonia com o
11.
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que
deve ser mantido.
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. Recurso
12.
especial da Associação dos Economiários Aposentados do
Paraná – AEA/PR conhecido em parte e, nessa parte, não
provido.

13. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do
e
-N e seguintes do Regimento Interno do
CPC/2015
art. 256
STJ - RISTJ).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da PRIMEIRA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça,
prosseguindo o julgamento, por unanimidade, negar provimento ao recurso especial
da Fazenda Nacional e conhecer em parte o recurso especial da Associação dos
Economiários Aposentados do Paraná - AEA/PR e, nessa parte, negar-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema 1224:
É possível deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a
entidade fechada de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do
total dos rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001
e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532/1997.
Documento eletrônico VDA52404261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c02d9d2-a2e2-488b-b2e8-8b147ab78224

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria,
Paulo Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.

Brasília,
.
17 de novembro de 2025

Ministro Benedito Gonçalves
Relator
Documento eletrônico VDA52404261 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:28
Publicação no DJEN/CNJ de 19/11/2025. Código de Controle do Documento: 4c02d9d2-a2e2-488b-b2e8-8b147ab78224

RECURSO ESPECIAL No 2051367 - PR (2023/0040853-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS
DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS
DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT -
"AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TEMA 1.224
DO STJ. TRIBUTÁRIO. PLANO DE PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA (IRPF).
DEDUÇÃO. BASE DE CÁLCULO. POSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DO LIMITE LEGAL DEDUTÍVEL DE 12%.
CASO CONCRETO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
ACÓRDÃO
DE
ORIGEM. MANUTENÇÃO.
A questão submetida ao Superior Tribunal de Justiça (STJ),
1.
sob a sistemática dos repetitivos, diz respeito à possibilidade de
deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física (IRPF), os valores correspondentes às contribuições
extraordinárias pagas a entidade fechada de previdência
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

complementar, com o fim de saldar déficits, nos termos da Lei
Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e 9.532
/1997.
Nos termos dos arts. 18, 19 e 21 da LC n. 109/2001,
2.

compreende-se que tanto as contribuições ordinárias como as
contribuições extraordinárias para os planos de previdência
privada estão destinadas à constituição de reserva matemática e
do respectivo plano de benefícios.
Os arts. 4o, V, 8o, II,
, da
11 da
3.
e
Lei n. 9.250/1995,
e 69 da LC n. 109/2001 permitem a dedução
Lei n. 9.532/1999
das contribuições feitas aos planos de previdência privada da
base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física, sendo
certo que esses dispositivos não trazem qualquer diferenciação
entre as espécies de contribuições (normais ou extraordinárias)
pagas pelos participantes ao plano de previdência privada. A
exigência legal é que elas sejam: (i) "destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência
Social" (art. 4o, V, 8o, II,
, da
; (ii)
e
Lei n. 9.250/1995)
“destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
previdenciária” (art. 69 da LC n. 109/2001).
Entendimento que se encontra em sintonia com o disposto nos
4.
arts. 111 e 176,
, do Código Tributário Nacional -CTN, o
caput
qual decorre da literalidade da legislação, não havendo que se
falar em utilização de interpretação extensiva ou de aplicação de
analogia.
A dedução das contribuições para entidades da previdência
5.
privada está legalmente limitada a 12% (art. 11 da
do total dos rendimentos computados na
Lei n. 9.532/1997)
determinação da base de cálculo do imposto, limite esse que não
pode ser modificado pelo Judiciário, visto que, nos termos do
§ 6o, da Constituição Federal, para qualquer criação ou
art. 150,
extensão de benefício fiscal há necessidade de lei específica.
Para os fins do
e seguintes do CPC, propõe-se o
6.
art. 1.036
estabelecimento da seguinte tese (
:
Tema 1.224/STJ) "É possível
deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições
extraordinárias para a entidade fechada de previdência
complementar, observando-se o limite de 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de
cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos
termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250
/1995 e 9.532/1997.”
7. Modulação: Não há que se falar em modulação dos efeitos do
julgado no caso em tela, uma vez que não se encontra presente o
requisito do
§ 3o, do Código de Processo Civil (CPC),
art. 927,
dada a inexistência de alteração, mas sim reafirmação da
jurisprudência dominante do STJ.
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

8. No exame do caso concreto, o juízo de primeiro grau julgou a
demanda procedente para permitir a dedução das contribuições
extraordinárias vertidas à Funcef da base de cálculo do imposto
de renda, por ocasião do ajuste anual, respeitado o limite
dedutível de 12%, previsto na
A Corte de
Lei n. 9.532/1997.
origem negou provimento ao apelo da Fazenda Nacional e
manteve a sentença.
Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do
9.
quando o órgão julgador se manifesta de forma clara
CPC/2015 ,
e coerente, externando fundamentação adequada e suficiente
sobre as questões relevantes para a solução da controvérsia. A
aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica
diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa
ou ausência de prestação jurisdicional.
Não conhecimento do recurso especial da Associação dos
10.
Economiários Aposentados do Paraná – AEA/PR quanto à
alegação de violação dos arts. 43, I e II, 44 do CTN, tendo em
vista a ausência de prequestionamento. Incidência, no ponto, da
Súmula 282/STF.
No mérito, o acórdão recorrido está em sintonia com o
11.
entendimento do Superior Tribunal de Justiça, de modo que
deve ser mantido.
Recurso especial da Fazenda Nacional não provido. Recurso
12.
especial da Associação dos Economiários Aposentados do
Paraná – AEA/PR conhecido em parte e, nessa parte, não
provido.

13. Recurso julgado sob a sistemática dos recursos especiais
representativos de controvérsia (art. 1.036 e seguintes do
e
-N e seguintes do Regimento Interno do
CPC/2015
art. 256
STJ - RISTJ).
RELATÓRIO
O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
(Relator): Tratam-se de recursos especiais interpostos pela FAZENDA
NACIONAL, com fundamento no artigo 105, III,
, da Constituição
a
Federal,
e
pela
ASSOCIAÇÃO
DOS
ECONOMIÁRIOS
APOSENTADOS DO PARANÁ – AEA/PR, com fundamento no artigo
105, III,
e
, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo
a
c
Tribunal Regional Federal da 4a Região, assim ementado (fl. 532):

Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS
DE ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA. DEDUÇÃO DA BASE DE CÁLCULO.
AFASTAMENTO DO LIMITE LEGAL DE 12%.
1. A quantia paga à FUNCEF a título de contribuição extraordinária deve
ser deduzida do valor correlato da base de cálculo do imposto de renda,
observado o limite de 12% previsto em lei para a isenção.
2. A Solução de Consulta, enquanto ato administrativo, é passível de
controle pelo Poder Judiciário, de modo que não há que se falar em
ausência de interesse de agir.
3. Impraticável a intimação para ciência de todos os possíveis
beneficiários da decisão, a fim de deflagrar o início do prazo previsto no
§ 1o, da
e no
do CDC.
art. 22,
Lei 12.016/2009
art. 104

Embargos de declaração rejeitados (fls. 636/639).
Nas razões do recurso especial, a Fazenda Nacional aponta,
inicialmente, violação dos arts. 1.022, I, e 489, § 1o, IV, do CPC/2015,
sustentando omissão relativamente à análise de questões essenciais ao
deslinde da controvérsia. No mérito, alega ofensa aos arts. 19 e 69 da LC
n. 109/2001; 4o, V, e 8o, , da
Para tanto, sustenta que
e
Lei n. 9.250/1995.
"somente as contribuições destinadas ao custeio de benefícios de natureza
previdenciária podem ser deduzidas da base de cálculo do IRPF, até o
limite de 12% do montante dos rendimentos tributáveis" (fl. 651) e "as
contribuições descontadas dos valores pagos a título de complementação
de aposentadoria, pelas entidades fechadas de previdência complementar,
destinadas a custear déficits, não podem ser deduzidas da base de cálculo
do imposto sobre a renda de pessoa física" (fl. 653).
A Associação dos Economiários Aposentados do Paraná –AEA/PR,
por sua vez, sustenta, além de divergência jurisprudencial, que houve
violação dos arts. 43, I e II, 44, 165, I e II, do CTN; 19, I e II, e 21, §§ 1o,
2o e 3o, da LC n. 109/2001. Sustenta, em síntese, que "o déficit atuarial
verificado no plano de benefícios da FUNCEF, trata-se de um prejuízo
(saldo negativo), que jamais poderia ser objeto de incidência tributária, eis
que não se amolda à figura da renda ou proventos de qualquer natureza"
(fls. 582/583) e "a quantia paga à entidade de previdência complementar,
pelos substituídos APOSENTADOS, a título de contribuição
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

extraordinária instituída em razão de déficit do plano não configura
acréscimo patrimonial, de modo que os contribuintes possuem direito à
não incidência tributária" (fl. 587).
Com contrarrazões.
Em
a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça
28/11/2023,
afetou a presente matéria à sistemática dos recursos repetitivos, nos
seguintes termos:

TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO
PELO RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. IMPOSTO
DE RENDA DA PESSOA FÍSICA. PLANO FECHADO DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA. CONTRIBUIÇÃO EXTRAORDINÁRIA.
DEDUÇÃO DE TAIS CONTRIBUIÇÕES DA BASE DE CÁLCULO.
1. Delimitação da controvérsia: “dedutibilidade, da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, dos valores correspondentes
às contribuições extraordinárias pagas a entidade fechada de previdência
complementar, nos termos da Lei Complementar 109/2001 e das Leis
9.250/1995 e 9.532/1997”.
2. Recurso especial afetado ao rito do
e seguintes do
art. 1.036
CPC/2015
(art. 256-I do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de
, em conjunto com os R
28/09/2016)
Esp's n. 2051367/PR e n. 2043775
/RS.
3. Determinada a suspensão da tramitação de todos os processos que
versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional, nos
termos do
II, do
art. 1.037,
CPC/2015.

A Procuradoria Geral da República opinou, às fls. 773/786, pelo
reconhecimento de que as contribuições extraordinárias se equiparam às
contribuições ditas “normais”, de forma que ambas se destinam a um só
propósito e, portanto, ostentam o mesmo caráter dedutível da base de
cálculo do imposto de renda, observando-se a limitação prevista na
legislação, requerendo, no caso concreto, o não provimento do recurso
especial da Fazenda Nacional.
Propõe a fixação da seguinte tese: “É possível deduzir, da base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF, os valores
correspondentes às contribuições extraordinárias pagas a entidade fechada
de previdência complementar, nos termos dos arts. 19 e 69 da LC 109
/2001, arts. 4o, V, e 8o, II, “e”, da
aplicando-se, contudo,
Lei no 9.250/95,
a limitação de 12% prevista no
da
”.
art. 11
Lei no 9.532/1997
É o relatório.
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

VOTO
O EXMO. SENHOR MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
(Relator): Trata-se de recurso especial afetado ao rito do
do
art. 1.036
(Tema n. 1.224), estando assim delimitada a tese:
CPC/2015

Dedutibilidade, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física
(IRPF), dos valores correspondentes às contribuições extraordinárias
pagas a entidade fechada de previdência complementar, com o fim de
saldar déficits, nos termos da Lei Complementar 109/2001 e das Leis
9.250/1995 e 9.532/1997.

Tem-se, na origem, ação (declaratória) ajuizada objetivando
deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF),
as contribuições extraordinárias pagas às entidades de previdência privada
para o equacionamento de déficits financeiros.

DO PLANO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E A
SUPERVENIENTE NECESSIDADE DE EQUACIONAMENTO
DOS DÉFICITS

O contrato de previdência complementar é independente do Regime
Geral de Previdência Social (RGPS) e, apesar de seu caráter civilista,
visto que suas bases estão firmadas no convênio de adesão entabulado
entre a entidade de previdência privada e o patrocinador, no regulamento
do plano de benefícios e no estatuto da entidade que administra o plano,
os planos de benefícios instituídos pelas entidades fechadas de
previdência privada estão sujeitos a rígido regramento estatal, conforme
dispõe o
o da LC n. 109/2001.
art. 5
Destaco:

Art. 5o A normatização, coordenação, supervisão, fiscalização e controle
das atividades das entidades de previdência complementar serão
realizados por órgão ou órgãos regulador e fiscalizador, conforme
disposto em lei, observado o disposto no inciso VI do
da
art. 84
Constituição Federal.

Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

No regulamento do plano de benefício estão a forma de aporte de
recursos, a aplicação do patrimônio, os requisitos de elegibilidade e outros
aspectos que formam o conjunto de direitos e obrigações entre as partes
(entidade de previdência privada, patrocinadores, participantes e
assistidos), os quais constituem pressupostos para a concessão dos
benefícios.
Diferentemente do Regime Geral de Previdência Social – RGPS,
cujo financiamento é baseado em um pacto geral entre gerações, ou seja,
as contribuições recolhidas são aproveitadas para o imediato pagamento
das aposentadorias dos inativos, na previdência complementar, a
sistemática é distinta, visto que é necessária uma prévia constituição de
reserva matemática para garantir os benefícios previdenciários
contratados.
Assim, para cada plano de benefícios, deve-se formar uma reserva
matemática para atender permanentemente à cobertura integral dos
compromissos assumidos. É intrínseca ao conceito de capitalização a
constituição de prévia reserva como uma fase obrigatória.
O cálculo das reservas atenderá as peculiaridades de cada plano de
benefícios, observando-se os critérios que preservem seu equilíbrio
financeiro e atuarial. Para que se consiga esse objetivo, devem ser
realizadas permanentes e constantes avaliações atuariais, considerando
uma série de premissas, como: taxa de longevidade da massa de
participantes e assistidos, rentabilidade que se espera com os
investimentos dos recursos garantidores do plano, bem como outros
aspectos em razão da modalidade do plano previdenciário.
Já o plano de custeio estabelecerá o nível das contribuições
necessárias à constituição das reservas garantidoras de benefícios, fundos,
provisões e à cobertura das demais despesas, em conformidade com os
critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.
A propósito, vejamos o que dispõe o
§§ 1o a 3o, da LC n. 109
art. 18,
/2001:

Art. 18. O plano de custeio, com periodicidade mínima anual, estabelecerá
o nível de contribuição necessário à constituição das reservas garantidoras
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

de benefícios, fundos, provisões e à cobertura das demais despesas, em
conformidade com os critérios fixados pelo órgão regulador e fiscalizador.
§ 1o O regime financeiro de capitalização é obrigatório para os benefícios
de pagamento em prestações que sejam programadas e continuadas.
§ 2o Observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial,
o cálculo das reservas técnicas atenderá às peculiaridades de cada plano
de benefícios e deverá estar expresso em nota técnica atuarial, de
apresentação obrigatória, incluindo as hipóteses utilizadas, que deverão
guardar relação com as características da massa e da atividade
desenvolvida pelo patrocinador ou instituidor.
§ 3o As reservas técnicas, provisões e fundos de cada plano de benefícios
e os exigíveis a qualquer título deverão atender permanentemente à
cobertura integral dos compromissos assumidos pelo plano de benefícios,
ressalvadas excepcionalidades definidas pelo órgão regulador e
fiscalizador.

Por sua vez, essas contribuições, que são destinadas à constituição
das reservas, terão por finalidade prover o pagamento de benefícios de
bem como são classificadas em contribuições
caráter previdenciário,
normais e extraordinárias.
Destaca-se do texto legal (LC n. 109/2001) o seguinte disposto:

Art. 19. As contribuições destinadas à constituição de reservas terão como
finalidade prover o pagamento de benefícios de caráter previdenciário,
observadas as especificidades previstas nesta Lei Complementar.
Parágrafo único. As contribuições referidas no caput classificam-se em:
I - normais, aquelas destinadas ao custeio dos benefícios previstos no
respectivo plano; e
II - extraordinárias, aquelas destinadas ao custeio de déficits, serviço
passado e outras finalidades não incluídas na contribuição normal.

Assim, nota-se que ambas as contribuições, normais e
extraordinárias, visam, ao fim e ao cabo, permitir que o fundo realize suas
finalidades, ou seja, o custeio dos benefícios previdenciários
complementares. Isso porque, ao se analisar a forma como esse custeio se
operacionaliza, evidencia-se que essas contribuições objetivam a
sobrevivência financeira dos fundos, podendo se dizer que a contribuição
normal o faz de forma direta e a extraordinária, de forma indireta. A
extraordinária visa o equacionamento de eventuais resultados deficitários,
assegurando, assim, a manutenção da sanidade financeira, contábil e
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

atuarial do próprio regime, com repercussão de forma oblíqua sobre o
custeio dos benefícios. A distinção entre elas, assim, apresenta-se apenas
de forma aparente.
Registra-se, ainda, que em virtude do caráter eminentemente
mutualista e associativista dessa relação jurídica, todos os seus atores
(participantes, assistidos e patrocinador) terão responsabilidade por
dividir os ônus advindos dos resultados do plano de benefício.
A adoção de critérios equivocados, que possam levar a um
desequilíbrio econômico e atuarial negativo do plano de benefícios, ou
seja, a um déficit, pode gerar consequências para os participantes e
assistidos, que podem vir a arcar com contribuições extraordinárias.
O
da LC n. 109/200 traz um rol das formas como poderá
art. 21
equacionamento dos resultados financeiros deficitários dos
ser feito o
planos. Para tanto, estabelece que o equacionamento: (i) é de
responsabilidade conjunta dos patrocinadores, participantes e assistidos,
na proporção existente entre as suas contribuições; (ii) pode ser feito,
dentre outras formas, pelo aumento do valor das contribuições, instituição
de contribuição adicional ou redução do valor dos benefícios a conceder;
e (iii) veda a redução dos benefícios dos assistidos, ou seja, daqueles já
concedidos, permitindo, apenas, quanto a estes, o implemento de
contribuição adicional para cobertura do acréscimo.
Observa-se, ainda, que, em caso extremo, quando esgotadas as
formas de equacionamento do déficit, em que a situação de desequilíbrio
não pode ser sanada, não se verificando chances de recuperação, o plano
de benefício pode ser liquidado extrajudicialmente, nos termos do art. 47
e seguintes da LC n. 109/2001.
Diante do contexto legislativo exposto, é possível compreender que
as contribuições destinadas à constituição de reservas, e do respectivo
plano de benefícios, são classificadas em comuns e extraordinárias.

Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

DA LEGISLAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA
FÍSICA E A RESPECTIVA HIPÓTESE DE DEDUÇÃO DAS
CONTRIBUIÇÕES DESTINADAS AO CUSTEIO DOS PLANOS
DE BENEFÍCIOS DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA

Desde a edição da Lei n. 9.250/1995, as contribuições recolhidas
para as entidades de previdência privada destinadas a custear
, nos termos da legislação vigente (arts. 4o, V,
benefícios complementares
8o, II,
33 da
e 11 da
, cujo ônus
e,
Lei n. 9.250/1995
Lei n. 9.532/1997)
tenha sido do participante, são dedutíveis total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos, até o limite de 12%.
Confiram-se, a propósito, referidos dispositivos legais:

Lei no 9.250/95:

Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[..]
V - as contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas
no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
[...]
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre assomas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto
os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os
sujeitos à tributação definitiva;
II - das deduções relativas:
[...]
e) às contribuições para as entidades de previdência privada domiciliadas
no País, cujo ônus tenha sido do contribuinte, destinadas a custear
benefícios complementares assemelhados aos da Previdência Social;
Art. 33. Sujeitam-se à incidência do imposto de renda na fonte e na
declaração de ajuste anual os benefícios recebidos de entidade de
previdência privada, bem como as importâncias correspondentes ao
resgate de contribuições.

Lei no 9.532/97:

Art. 11. As deduções relativas às contribuições para entidades de
previdência privada, a que se refere a alínea ‘e’ do inciso II do
o da
art. 8
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995, e às contribuições para o Fundo
de Aposentadoria Programada Individual - Fapi, a que se refere a Lei no
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

9.477, de 24 de julho de 1997, cujo ônus seja da própria pessoa física,
ficam condicionadas ao recolhimento, também, de contribuições para o
regime geral de previdência social ou, quando for o caso, para regime
próprio de previdência social dos servidores titulares de cargo efetivo da
União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, observada a
contribuição mínima, e limitadas a 12% (doze por cento) do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos. (Redação dada pela Lei no 10.887,
de 2004)

A Lei Complementar n. 109/2001, no
trouxe nova
art. 69,
disposição, autorizando que as contribuições vertidas para as entidades de
previdência complementar, destinadas ao custeio dos planos de
, possam ser deduzidas do
benefícios de natureza previdenciária
imposto sobre a renda, conforme texto a seguir transcrito:

Art. 69. As contribuições vertidas para as entidades de previdência
complementar, destinadas ao custeio dos planos de benefícios de
, são dedutíveis para fins de incidência de
natureza previdenciária
imposto sobre a renda, nos limites e nas condições fixadas em lei.
§ 1 Sobre as contribuições de que trata o caput não incidem tributação e
contribuições de qualquer natureza.
§ 2 Sobre a portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e
provisões entre planos de benefícios de entidades de previdência
complementar, titulados pelo mesmo participante, não incidem tributação
e contribuições de qualquer natureza. (Grifei)

DA
DEDUTIBILIDADE
DAS
CONTRIBUIÇÕES
EXTRAORDINÁRIAS DA BASE DE CÁLCULO DO IMPOSTO DE
RENDA DA PESSOA FÍSICA

A questão que se coloca à análise no presente recurso especial
repetitivo, apta a gerar orientação jurisprudencial, diz respeito à
possibilidade de deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), as contribuições extraordinárias pagas às entidades de
previdência privada para o equacionamento de déficits financeiros.
A mecânica de aferição da base de cálculo do imposto de renda da
pessoa física pressupõe o cômputo de todo e qualquer acréscimo
patrimonial percebido pelo contribuinte durante o ano-calendário,
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

excluindo-se as parcelas isentas, não tributáveis, tributáveis
exclusivamente na fonte, as sujeitas à tributação definitiva e as
deduções legais (art. 8o da
.
Lei n. 9.250/1995)
Da leitura da normatividade dos textos legais acima citados,
percebe-se que desde a edição da Lei n. 9.250/1995, ao concentrar a
tributação da Previdência Privada na fase de concessão dos benefícios, a
legislação permitiu a dedução das contribuições destinadas ao custeio dos
planos de benefícios, o que foi mantido com a edição da LC n. 109/2001.
Nota-se ainda que a
ao permitir a dedução das
Lei n. 9.250/1995,
contribuições da base de cálculo do imposto de renda, referiu-se às "
destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social"; e, na LC n. 109/2001, o legislador previu que as
“contribuições vertidas para as entidades de previdência complementar,
destinadas ao custeio dos planos de benefícios de natureza
para fins de incidência de imposto sobre a
previdenciária, são dedutíveis
renda” (grifei).
Nesse momento, é importante destacar que na
não
Lei n. 9.250/1995
há distinção entre o tipo de contribuição que seria dedutível. Por outro
lado, na LC n. 109/2001, o legislador especificou que seriam as
contribuições "destinadas ao custeio do plano de benefício".
Como anteriormente exposto, cada plano de benefícios deve formar
uma reserva matemática para atender permanentemente à cobertura
integral dos compromissos assumidos, estabelecendo no plano de custeio
o nível de contribuição necessário à
Por sua
constituição das reservas.
vez, as contribuições que são destinadas à constituição de reserva
matemática para atender às peculiaridades de cada plano de benefícios são
classificadas em comuns e extraordinárias, ou seja, todo o valor que a
entidade previdência privada recebe oriundo das contribuições, sejam as
normais sejam as extraordinárias, se destina, obrigatoriamente, à
formação das reservas técnicas, provisões e fundos.
A partir dessa linha de raciocínio, é possível concluir que as
contribuições extraordinárias também devem ser excluídas da base
de cálculo do imposto de renda, visto que elas também são destinadas
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

a formar a reserva matemática e, por conseguinte, são destinadas ao
do plano de benefícios.
custeio
A dedução das contribuições para entidades da previdência privada
está legalmente limitada a 12% do total dos rendimentos computados na
determinação da base de cálculo do imposto, limite esse que não pode ser
modificado pelo Judiciário, visto que, nos termos do
§ 6o, da
art. 150,
Constituição Federal, para qualquer criação ou extensão de benefício
fiscal, há necessidade lei específica.
Nesse contexto, tanto as contribuições normais como as
extraordinárias devem ser deduzidas da base de cálculo do imposto de
renda, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.
Não é outra a compreensão da Primeira Turma desta Corte Superior
que, no julgamento do
de relatoria do Ministro
AREsp 1.890.367/RJ,
Gurgel de Faria, firmou o entendimento de que na legislação analisada
não há previsão de qualquer diferenciação entre as espécies de
contribuições vertidas pelos participantes do plano de previdência privada
(normais ou extraordinárias) que possam ser deduzidas da base de cálculo
do imposto de renda, a única exigência legal é de que essas sejam
"destinadas a custear benefícios complementares assemelhados aos da
Previdência Social".
Por oportuno, transcrevo o seguinte excerto do voto condutor:

A questão tratada no recurso especial envolve a possibilidade de o
participante de plano de previdência privada deduzir, da base de cálculo
do Imposto de Renda, os valores destinados ao fundo a título de
contribuição extraordinária, paga para recompor as reservas financeiras
deficitárias.
A Lei Complementar n. 109 de 2001 dispõe sobre o Regime de
Previdência Complementar e, em seu
trata da finalidade e das
art. 19,
espécies de contribuições destinadas à constituição de reservas, nos
seguintes termos:
[...]
Em relação às contribuições extraordinárias, o
da mencionada
art. 21
norma traz disposições acerca daquelas vertidas para o custeio de déficits,
in verbis:
[...]
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

Com efeito, extrai-se da literalidade dos referidos dispositivos legais que
todas as contribuições destinadas à constituição de reservas, sejam elas
classificadas como contribuição normal ou extraordinária, têm como
objetivo final o pagamento dos benefícios de caráter previdenciário. Nesse
panorama, mostra-se inviável admitir que os valores vertidos pelos
participantes, em razão da constatação de que as reservas financeiras do
fundo estão deficitárias e devem ser recompostas, possam ter função outra
se não a garantia de que o benefício acordado será devidamente adimplido.
Dito isso, examino se a contribuição extraordinária instituída para
equacionar o déficit das reservas financeiras do plano de previdência
privada pode ser considerada como despesa dedutível da base de cálculo
do Imposto de Renda.
De acordo com o
do CTN, a base de cálculo do imposto de renda
art. 44
será "o montante, real, arbitrado ou presumido, da renda ou dos proventos
tributáveis".
Ocorre que os arts. 8o, II, "e" da
e 11 da
Lei n. 9.250/1995
explicitam as regras para dedução das contribuições
Lei n. 9.532/1997
feitas aos planos de previdência privada, aportes que são considerados
despesas dedutíveis até o limite de 12% do total dos rendimentos
computados da base de incidência do Imposto de Renda.
É o que se verifica do teor das citadas normas
[...]
De fato, esses dispositivos não preveem qualquer diferenciação entre as
espécies de contribuições vertidas pelos participantes ao plano de
previdência privada – normais ou extraordinárias. Aliás, a única exigência
legal é de que essas sejam "destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social", sendo certo
que essa redação revela-se bastante similar àquela adotada no caput do
da Lei Complementar n. 109/2001.
art. 19
Não é demais reiterar que as contribuições pagas pelo participante para
custear déficit do plano de previdência privada também servem para
garantir o cumprimento do objetivo principal almejado por quem adere ao
plano, ou seja, de manter o recebimento dos benefícios acordados, na
forma como estipulado à época da inscrição.
Assim, as contribuições extraordinárias pagas para equacionar o resultado
deficitário nos planos de previdência privada podem ser deduzidas da base
de cálculo do imposto de renda, observado o limite de 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos.
Cabe registrar, por oportuno, que não há falar em utilização de
interpretação extensiva ou de aplicação de analogia na hipótese, pois, da
literalidade da legislação pertinente, chegou-se ao entendimento ora
adotado, em atenção ao disposto nos arts. 111 e 176, caput, do CTN.

Esse julgado encontra-se assim ementado:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSTO SOBRE A
RENDA DAS PESSOAS FÍSICAS (IRPF). BASE DE CÁLCULO.
DEDUÇÃO. CONTRIBUIÇÃO AO PLANO DE PREVIDÊNCIA
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA DEFICITÁRIA. POSSIBILIDADE.
LIMITE LEGAL DE 12%. OBSERVÂNCIA.
1. Não se configura a nulidade do acórdão recorrido por negativa de
prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem aprecia integralmente
a controvérsia, apontando as razões de seu convencimento, mesmo que
em sentido contrário ao postulado, circunstância que não se confunde com
negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. Discute-se, no caso, a possibilidade de o participante de plano de
previdência privada deduzir, da base de cálculo do imposto de renda, os
valores destinados ao fundo a título de contribuição extraordinária, paga
para recompor as reservas financeiras deficitárias.
3. Da dicção dos arts. 19 e 21 da Lei Complementar n. 109/2001, extrai-se
que todas as contribuições destinadas à constituição de reservas, sejam
elas classificadas como contribuição normal ou extraordinária, têm como
objetivo final o pagamento dos benefícios de caráter previdenciário, sendo
inviável, ainda, concluir que os valores vertidos pelo participante, em
razão da constatação de que as reservas financeiras do fundo estão
deficitárias e devem ser recompostas, possam ter função outra se não a
garantia de que o benefício acordado será devidamente adimplido.
4. Os arts. 8o, II, "e" da
e 11 da
Lei n. 9.250/1995
Lei n. 9.532/1999,
explicitam regras para dedução das contribuições feitas aos planos de
previdência privada da base de cálculo do imposto de renda, as quais são
consideradas despesas dedutíveis até o limite de 12% do total dos
rendimentos computados da base de incidência do referido tributo, sendo
certo que esses dispositivos não trazem qualquer diferenciação entre as
espécies de contribuições pagas pelos participantes ao plano de
previdência privada - normais ou extraordinárias, sendo que a única
exigência legal é de que essas sejam "destinadas a custear benefícios
complementares assemelhados aos da Previdência Social", redação que se
revela bastante similar àquela adotada no caput do
da Lei
art. 19
Complementar n. 109/2001.
5. As contribuições extraordinárias pagas para equacionar o resultado
deficitário nos planos de previdência privada podem ser deduzidas da base
de cálculo do imposto de renda, observado o limite de 12% do total dos
rendimentos computados na determinação da base de cálculo do imposto
devido na declaração de rendimentos.
6. Agravo em recurso especial conhecido para negar provimento ao
recurso especial.
(
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira
AREsp n. 1.890.367/RJ,
Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2023,
13/9/2023.

Por fim, não desconheço o entendimento firmado pela 2a Turma, no
julgamento do
que negou a possibilidade de deduzir
REsp 1.937.545/PB,
da base do imposto de renda as contribuições extraordinárias, por
entender que essas contribuições não possuem referibilidade com o
benefício individual futuro; e que permitir que as regras que disponham
sobre isenção e dedutibilidade das contribuições normais alcancem as
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

contribuições extraordinárias representa violação do
do Código
art. 111
Tributário Nacional, o qual exige interpretação literal dos dispositivos que
tratam de outorga de favores fiscais.

Contudo, como anteriormente explicitado, o entendimento aqui
exteriorizado decorre da literalidade da legislação, não havendo que se
falar em utilização de interpretação extensiva ou de aplicação de analogia,
em atenção ao disposto nos arts. 111 e 176,
, do CTN.
caput

Assim, proponho a seguinte tese: "É possível deduzir, da base de
cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, os valores
vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade
fechada de previdência complementar, observando-se o limite de
12% do total dos rendimentos computados na determinação da base
de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos
termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e
9.532/1997”.

DESNECESSIDADE DE MODULAÇÃO DOS EFEITOS DO
JULGADO

Assim dispõe o
§ 3o, do
art. 927,
CPC/2015:

Na hipótese de alteração de jurisprudência dominante do Supremo
Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores ou daquela oriunda de
julgamento de casos repetitivos, pode haver modulação dos efeitos da
alteração no interesse social e no da segurança jurídica.

Não há falar em modulação dos efeitos do julgado no caso em tela,
uma vez que não se encontra presente o requisito do
§ 3o, do
art. 927,
CPC. Isso porque, na espécie, não houve alteração de jurisprudência
dominante do Superior Tribunal de Justiça.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO

Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

No caso dos autos, cuida-se de ação ajuizada por ASSOCIAÇÃO
DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ –AEA
/PR objetivando deduzir da base de cálculo do Imposto de Renda Pessoa
da Física as contribuições extraordinárias vertidas à Funcef.
A sentença julgou procedente em parte o pedido, para permitir a
dedução das contribuições extraordinárias destinadas à Funcef, da base de
cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física - IRPF, até o
percentual de 12% da base de cálculo tributável (
.
Lei n. 9.532/1997)
O Tribunal de origem negou provimento aos recursos de apelação
da Fazenda Nacional e da ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
APOSENTADOS DO PARANÁ –AEA/PR, daí houve a interposição de
recurso especial por ambas as partes.

RECURSO DA FAZENDA NACIONAL

Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, VI, e 1.022, II, do CPC/2015,
quando o órgão julgador se manifesta de forma clara e coerente,
externando fundamentação adequada e suficiente sobre as questões
relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso,
ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes,
não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Quanto ao mérito, verifica-se que a orientação do acórdão de
origem está em consonância com o entendimento do STJ, de modo que
deve ser mantido.

RECURSO DA ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS
APOSENTADOS DO PARANÁ – AEA/PR

Objetiva a recorrente seja reconhecida a inexigibilidade de
tributação sobre os valores que são descontados a título de contribuição
extraordinária, sem a limitação a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na
declaração de rendimentos.
Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

Primeiramente, tenho que não cabe conhecer do recurso especial da
Associação dos Economiários Aposentados do Paraná – AEA/PR quanto
ao apontamento de violação dos arts. 43, I e II, 44 do CTN, tendo em
vista a ausência de prequestionamento. Incidência, no ponto, da Súmula
282/STF.
No mérito, verifica-se que a orientação do acórdão de origem está
em consonância com o entendimento do STJ, de modo que deve ser
mantido.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso especial da Fazenda
Nacional e conheço em parte do recurso especial da Associação dos
Economiários Aposentados do Paraná – AEA/PR e, nessa parte, nego-lhe
provimento.
Deixo de majorar honorários advocatícios, em virtude da ausência
de condenação na instância de origem.
É o voto.

Documento eletrônico VDA52404255 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): BENEDITO GONÇALVES Assinado em: 17/11/2025 16:28:27
Código de Controle do Documento: 798ed309-59cf-4aff-b63e-4d4b43063e4d

RECURSO ESPECIAL No 2051367 - PR (2023/0040853-0)
RELATOR
: MINISTRO BENEDITO GONÇALVES
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO
PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO
PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS
CURIAE"
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
VOTO-VOGAL
Em análise, recursos especiais interpostos,
MINISTRO AFRÂNIO VILELA:
respectivamente, pela ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO
PARANÁ – AEA/PR e pela FAZENDA NACIONAL, contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 4a Região, assim ementado:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE
ENTIDADE
DE
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
CONTRIBUIÇÃO
EXTRAORDINÁRIA.
DEDUÇÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
AFASTAMENTO DO LIMITE LEGAL DE 12%.
1. A quantia paga à FUNCEF a título de contribuição extraordinária deve
ser deduzida do valor correlato da base de cálculo do imposto de renda,
observado o limite de 12% previsto em lei para a isenção.
2. A Solução de Consulta, enquanto ato administrativo, é passível de
controle pelo Poder Judiciário, de modo que não há que se falar em
ausência de interesse de agir.
3. Impraticável a intimação para ciência de todos os possíveis
beneficiários da decisão, a fim de deflagrar o início do prazo previsto no
§ 1o, da
e no
do CDC.
art. 22,
Lei 12.016/2009
art. 104

Documento eletrônico VDA52300319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: 4d8468fd-50a1-4bbc-8cd1-c26b5b41085d

Opostos embargos de declaração, foram rejeitados pelo Tribunal de origem.
A associação impetrante, em seu recurso especial, além de divergência
jurisprudencial, apontou violação aos arts. 43, I e II, 44 e 165, I e II, do Código Tributário
Nacional (CTN); e 19, I e II, e 21, §§ 1o, 2o e 3o, da Lei Complementar 109/2001,
sustentando que "as contribuições extraordinárias retidas/vertidas à entidade de
previdência complementar não se subsumem a norma de incidência tributária do Imposto
de Renda Pessoa Física, eis que representam um decréscimo patrimonial e não se
configuram como rendimentos passíveis de tributação" (fl. 566).
O ente público, por sua vez, em seu recurso especial, apontou violação aos
arts. 489, § 1o, IV, e 1.022, II, do CPC; 4o, V, e 8o, II,
, da
e 19 e 69 da
e
Lei 9.250/1995;
Lei Complementar 109/2001, sustentando as seguintes teses:
a) nulidade do acórdão dos embargos de declaração, por suposta omissão
concernente à alegada distinção entre as finalidades das contribuições ordinárias
(normais) e extraordinárias, e o reflexo disso quanto à defendida possibilidade de
dedução, da base de cálculo do imposto de renda, somente das contribuições destinadas
ao custeio de benefícios previdenciários;
b) possibilidade de dedução, na base de cálculo do IRPF, unicamente das
contribuições destinadas ao custeio de benefícios assemelhados aos da Previdência
Social, o que não incluiria as contribuições extraordinárias, ao argumento de que estas
últimas se destinam a sanar os déficits atuariais existentes nos planos de benefícios das
entidades de previdência privada complementar.
O relator, Ministro Benedito Gonçalves, conheceu parcialmente do recurso
especial interposto pela associação impetrante e, nessa extensão, negou-lhe provimento,
bem como negou provimento ao recurso especial interposto pelo ente público, e propôs,
ainda, a fixação da seguinte tese jurídica:

"É possível deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa
Física - IRPF, os valores vertidos a título de contribuições previdenciárias
para a entidade fechada de previdência complementar, observando-se o
limite de 12% do total dos rendimentos computados na determinação da
base de cálculo do imposto devido na declaração de rendimentos, nos
termos da Lei Complementar 109/2001 e das Leis 9.250/1995 e 9.532
/1997."
Documento eletrônico VDA52300319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: 4d8468fd-50a1-4bbc-8cd1-c26b5b41085d

Passo ao voto.
Comungo do mesmo entendimento do relator, no sentido de que, nos termos
da Lei Complementar 109/2001, tanto as contribuições ordinárias quanto as contribuições
extraordinárias para as entidades fechadas de previdência complementar estão
destinadas à constituição de reserva matemática e dos respectivos planos de benefícios.
Também compreendo que os arts. 4o, V, e 8o, II,
, da
11 da
e
Lei 9.250/1995;
e 69 da Lei Complementar 109/2001 permitem sejam deduzidas as
Lei 9.532/1997;
contribuições feitas aos planos de previdência complementar da base de cálculo do
Imposto de Renda da Pessoa Física - IRPF, e que esses dispositivos legais não trazem
qualquer diferenciação entre as espécies de contribuições (normais ou extraordinárias)
pagas pelos participantes à entidade fechada de previdência complementar.
Adiro, outrossim, ao entendimento do relator, quando Sua Excelência consigna
que, a teor do
da
a dedução das contribuições para entidades
art. 11
Lei 9.532/1997,
fechadas de previdência complementar está limitada a 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto, limite esse que não pode
ser modificado pelo Poder Judiciário.
Não desconheço que, em
a Segunda Turma do STJ adotou
9/11/2023,
posicionamento diverso, por ocasião do julgamento do AgInt no
e do
REsp 1.991.567/RN
ambos de relatoria do Ministro Francisco Falcão. Contudo, como
REsp 1.937.545/PB,
não participei do referido julgamento, porquanto ainda não integrava esta Corte, esta é a
primeira oportunidade em que manifesto meu entendimento sobre a matéria.
Ressalto, ainda, que a Superintendência Nacional de Previdência
Complementar - PREVIC, do Ministério da Previdência Social, já divulgou posição no
sentido de que as contribuições extraordinárias também se destinam, dentro do regime
de capitalização financeira, ao custeio de benefícios previdenciários, sendo igualmente
essenciais para a formação de reservas e para garantir o pagamento dos benefícios
contratados.
Assim, tanto as contribuições normais quanto as extraordinárias são
indispensáveis (e não se pode dissociá-las do processo exponencial da acumulação
Documento eletrônico VDA52300319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: 4d8468fd-50a1-4bbc-8cd1-c26b5b41085d

financeira) para a manutenção do equilíbrio dos planos de previdência complementar e,
portanto, devem ser tratadas de forma igual para fins de dedução fiscal.
As contribuições extraordinárias são fundamentais para garantir a solvência e
higidez dos planos em situações de déficit, e a possibilidade de dedução dessas
contribuições no IRPF é uma forma de incentivar os participantes a manterem a saúde
financeira dos fundos de pensão. Qualquer alteração na possibilidade de dedução
dessas contribuições afeta diretamente a percepção de segurança jurídica e
previsibilidade dos participantes e assistidos, impactando negativamente o sistema de
previdência complementar.
É um equívoco classificar de forma diferente as contribuições normais das
extraordinárias a partir do argumento de que os déficits surgem exclusivamente por má
gestão ou aplicação inadequada dos recursos garantidores. Esses déficits podem
decorrer de fatores exógenos e riscos inerentes aos planos no longo prazo, como
mudanças demográficas, oscilações econômicas e variações de mercado de curto prazo,
que estão além do controle dos gestores que têm, sim, dever de diligência e não dever
de resultado. Portanto, não há fundamento para diferenciá-las das contribuições normais
no que diz respeito à dedução fiscal, visto que ambas visam à constituição de reservas
garantidoras dos benefícios pactuados.
Concluo, portanto, que as contribuições extraordinárias devem ser dedutíveis
da base de cálculo do IRPF, pois são essenciais para garantir o equilíbrio financeiro e
atuarial dos planos de previdência complementar, contribuindo para a segurança e o bem-
estar dos participantes e assistidos.
Isso posto, acompanho o relator, tanto na fixação da tese, quanto na solução
do caso concreto.

Documento eletrônico VDA52300319 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOSÉ AFRÂNIO VILELA Assinado em: 13/11/2025 17:56:35
Código de Controle do Documento: 4d8468fd-50a1-4bbc-8cd1-c26b5b41085d

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0040853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.051.367 / PR
Número Origem: 50057837920194047013
PAUTA: 13/11/2024
JULGADO: 27/11/2024
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física -
Incidência sobre Aposentadoria
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Retirado de Pauta por indicação do Sr. Ministro Relator.
C542212155908470119548@
2023/0040853-0 - REsp 2051367
Documento eletrônico VDA44679034 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 27/11/2024 19:16:14
Código de Controle do Documento: CCD1FE63-1110-4CEF-9009-1FDF41E1A946

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0040853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.051.367 / PR
Número Origem: 50057837920194047013
PAUTA: 14/05/2025
JULGADO: 14/05/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. EITEL SANTIAGO DE BRITO PEREIRA
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física -
Incidência sobre Aposentadoria
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. THIAGO RAMOS KUSTER, pela parte RECORRENTE: ASSOCIAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ
Dr. RICSON MOREIRA COELHO DA SILVA, pela parte RECORRIDA: FAZENDA
NACIONAL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Após sustentações orais, pediu vista para nova análise o Sr. Ministro Relator.
Aguardam os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza
de Assis Moura.
C542212155908470119548@
2023/0040853-0 - REsp 2051367
Documento eletrônico VDA47452405 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 14/05/2025 17:54:26
Código de Controle do Documento: 8FAA50B7-4838-4A6F-9084-89D0D7B5325F

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA SEÇÃO

Número Registro: 2023/0040853-0
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.051.367 / PR
Número Origem: 50057837920194047013
PAUTA: 12/11/2025
JULGADO: 12/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro BENEDITO GONÇALVES
Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. BRASILINO PEREIRA DOS SANTOS
Secretária
Bela. MARIANA COUTINHO MOLINA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRENTE
: FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS APOSENTADOS DO PARANÁ
ADVOGADO
: THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
INTERES.
: CENTRAL UNICA DOS TRABALHADORES-CUT - "AMICUS CURIAE"
ADVOGADOS
: CARLOS FERNANDES CONINCK JÚNIOR - DF061129
JOSE EYMARD LOGUERCIO - DF001441A
ASSUNTO: DIREITO TRIBUTÁRIO - Impostos - IRPF/Imposto de Renda de Pessoa Física -
Incidência sobre Aposentadoria
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia PRIMEIRA SEÇÃO, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
Prosseguindo o julgamento, a Primeira Seção, por unanimidade, negou provimento
ao recurso especial da Fazenda Nacional e conheceu em parte o recurso especial da
Associação dos Economiários Aposentados do Paraná - AEA/PR e, nessa parte, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Foi aprovada, por unanimidade, a seguinte tese jurídica no tema 1224:
É possível deduzir, da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física -
IRPF, os valores vertidos a título de contribuições extraordinárias para a entidade fechada
de previdência complementar, observando-se o limite de 12% do total dos rendimentos
computados na determinação da base de cálculo do imposto devido na declaração de
rendimentos, nos termos da Lei Complementar n. 109/2001 e das Leis n. 9.250/1995 e
9.532/1997.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Sérgio Kukina, Gurgel de Faria, Paulo
Sérgio Domingues, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria Thereza
de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212155908470119548@
2023/0040853-0 - REsp 2051367
Documento eletrônico VDA52264507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIANA COUTINHO MOLINA, PRIMEIRA SEÇÃO Assinado em: 12/11/2025 19:29:27
Código de Controle do Documento: BC64E425-39FA-4E2B-B5F5-E4A740996AF9